Tribunal: TJSP
Processo: 1037069-53.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037069-53.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIOVANI
SILVA SANTOS, é apelado BANCO IBI S.A. - BANCO MÚTLIPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037069-53.2017.8.26.0002 -Voto no 43337
2
APELAÇÃO no 1037069-53.2017.8.26.0002
Apelante: GIOVANI SILVA SANTOS
Apelado: BANCO IBI S/A - BANCO MÚLTIPLO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43337
Ementa: Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por dano moral. Contratação comprovada. Débito
que decorre do não pagamento de fatura de cartão de crédito.
Negativação em virtude do não pagamento do débito. Litigância
de má-fé mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
de r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido autoral. O autor foi condenado ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa. Além disso, arcará com multa de 9% do valor da
causa e indenização fixada em 10% sobre o valor da causa, pois
caracterizada a litigância de má-fé (fls. 171/173).
Apela o autor requerendo que seja afastada a
condenação por litigância de má-fé. Afirma que apenas exerceu o
seu direito de ação. Subsidiariamente, requer a redução da multa e
indenização fixados (fls. 176/184).
Contrarrazões às fls. 191/198.
É o relatório.
O autor narra que teve seu nome indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037069-53.2017.8.26.0002 -Voto no 43337
3
incluído no rol de maus pagadores em virtude de débito no valor de
R$ 369,96. Requer a declaração de inexigibilidade do débito, bem
como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais (fls. 01/14).
Prova da negativação questionada nos autos à fl.
24.
A ré aduz que o autor contratou cartão de crédito,
cujo inadimplemento da fatura gerou a negativação em questão (fls.
34/47).
Instrumento contratual assinado pelo réu e
documentos apresentados quando da contratação às fls. 84/87.
Laudo pericial de fls. 140/165 atesta que a
assinatura aposta no contrato é do autor (fl. 158).
Pois bem.
O débito negativado decorre do não pagamento de
fatura de cartão de crédito contratado pelo autor.
Foi trazido aos autos o instrumento contratual
devidamente assinado pelo autor, conforme faz prova o laudo
grafotécnico, bem como os documentos apresentados no momento
da contratação (fls. 84/87).
Dessa
forma,
não
é
possível
afirmar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037069-53.2017.8.26.0002 -Voto no 43337
4
inexigibilidade do débito, sendo legítima a negativação.
Patente
a
má-fé
do autor,
que impugnou
a
assinatura por ele aposta em instrumento contratual (fl. 102).
O autor alterou a verdade dos fatos na presente
demanda, pois afirmou em sua inicial que nada contratou com o réu,
contudo, o débito negativado decorria do não pagamento de fatura
de cartão de crédito por ele contratado, conforme comprovado em
perícia grafotécnica, razão pela qual merece ser mantida a
condenação às penas por litigância de má-fé, nos termos do artigo
80, inciso II, do CPC.
Por fim, não merece redução o valor imputado a
título de multa e indenização por litigância de má-fé.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator